Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM VIA PÚBLICA E NA FRENTE DE DUAS VIZINHAS DA OFENDIDA. CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO CORRESPONDENTE DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO PARA PATAMAR CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO SUEPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UM SEXTO. COMETIMENTO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CULPABILIDADE. CIÊNCIA DAS MEDIDAS DEFERIDAS. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. BIS IN IDEM. CRIME PREVISTO NA PRÓPRIA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE PELA PRÁTICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que diz respeito ao delito de lesões corporais, não há falar em insuficiência probatória, pois a vítima narrou que o apelante a jogou no chão, arrastou-a pelos cabelos, deu murros no seu rosto e jogou terra da obra que havia na rua no seu rosto, como se quisesse enterrá-la e sua palavra foi corroborada pelas declarações prestadas por sua filha, pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com as agressões que foram relatadas.
2. A materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio foram devidamente comprovadas, pois a vítima e sua filha disseram que o apelante pulou o muro e entrou na casa, embora a porta estivesse trancada, e os policiais responsáveis pelo flagrante confirmaram que o recorrente estava dentro da residência quando chegaram ao local.
3. Conforme devidamente demonstrado nos autos, havia medidas protetivas em vigor, que proibiam o apelante de entrar em contato com a vítima e de se aproximar dela, de maneira que, ao agredi-la e invadir a casa, ele também praticou o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
4. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.
5. O fato de a vítima ter sido agredida em via pública, na presença de duas vizinhas, uma das quais filmou parte da cena e postou na internet, submetendo-a a constrangimento e humilhação, são circunstâncias que extrapolam o usual do tipo e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria do delito de lesões corporais.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é considerado razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativamente avaliada, ressalvada a possibilidade de incremento mais substancial, desde que de maneira devidamente fundamentada, o que não aconteceu no caso, motivo pelo qual deve ser readequada a dosimetria da pena do crime de lesões corporais em relação a esse aspecto.
7. Sendo o artigo 41 da Lei no 9.099/95 dispositivo estritamente processual e uma vez que a violência doméstica não é elementar, qualificadora ou causa de aumento de pena do crime de violação de domicílio, não há óbice para o reconhecimento da agravante prevista art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não implica “bis in idem”.
8. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois o fato de o paciente ter tomado ciência e sido advertido acerca da necessidade de observância das medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas em favor da vítima não extrapola o normal para o tipo, ao contrário, trata-se de pressuposto para o reconhecimento do caráter ilícito da conduta.
9. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador, ao tipificar a conduta e cominar a pena.
10. Recurso parcialmente provido.